Tribunal: TJES
Processo: 0012436-57.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012436-57.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS

APELADO: BELMIRO KAIZER DE JESUS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE contra sentença que declarou a nulidade de cobranças indevidas, determinou a devolução em dobro dos valores pagos e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O Apelado, proprietário de imóvel que esteve desocupado desde agosto de 2017, foi indevidamente cobrado por consumo de água e teve seu nome negativado nos cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela concessionária, gerando cobrança indevida e inscrição irregular em cadastros de inadimplentes; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão da má prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida de valores exorbitantes referentes ao consumo de água, mesmo após a desocupação do imóvel, caracteriza falha na prestação do serviço e justifica a devolução em dobro dos valores pagos.

A negativação indevida do nome do consumidor configura dano moral
in re ipsa
, dispensando a comprovação de prejuízo concreto para o reconhecimento da indenização.

A resistência da concessionária em solucionar a questão pelas vias administrativas reforça o dano moral, pois impôs transtornos desnecessários ao consumidor.

O valor da indenização deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a posição das partes, a gravidade da conduta e o caráter punitivo-compensatório da medida, sendo adequado o montante de R$ 5.000,00 fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes da má prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida e a recusa em solucionar a questão por vias administrativas configuram falha na prestação do serviço e justificam a devolução em dobro dos valores cobrados.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera dano moral
in re ipsa,
prescindindo da comprovação de prejuízo concreto.

O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da conduta, a posição das partes e o caráter compensatório-punitivo da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, §2º, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 385; STJ, REsp 1.263.603/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 22.05.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012436-57.2018.8.08.0035

APELANTE
: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE

APELADO:
BELMIRO KAIZER DE JESUS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE contra BELMIRO KAIZER DE JESUS em razão da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que declarou a nulidade de cobranças, determinando a devolução em dobro de valores cobrados indevidamente, bem como condenando a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Apelado ajuizou a presente ação alegando que possui um imóvel que esteve alugado até agosto de 2017. Após a desocupação, mesmo estando desabitado, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE) continuou a cobrar valores exorbitantes pelo consumo de água, acumulando um débito total de R$ 14.178,16 entre setembro de 2017 e março de 2018. Além disso, a empresa negativou o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

O Apelado tentou solucionar a questão administrativamente, inclusive no PROCON, sem êxito. Dessa forma, ingressou com a presente ação pleiteando a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes, a revisão do débito com base na tarifa mínima e indenização por danos morais.

O Juízo de 1º grau deferiu liminar para a retirada da negativação e, ao final, julgou parcialmente procedente a ação, condenando a requerida (CEDAE) ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Seguiu-se o presente recurso no qual a Apelante afirma que a inscrição em órgão de proteção ao crédito se refere a débito legítimo, que não há danos morais a serem indenizados e, subsidiariamente, que o valor da indenização fixada deve ser reduzido.

O Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) rege a relação jurídica entabulada entre as partes, sendo a concessionária de serviços públicos enquadrada como fornecedora (art. 3º, §2º, do CDC) e o usuário, como consumidor (art. 2º do CDC).

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo independentemente da existência de culpa, pelos danos causados ao consumidor em razão da má prestação do serviço.

Conforme bem fundamentado na sentença recorrida, independentemente do valor da dívida que ensejou a negativação, restou demonstrado que houve erro na cobrança dos valores desde setembro de 2017, quando o imóvel do Apelado já se encontrava desabitado, gerando um montante indevido que ultrapassava os R$ 14.000,00.

Registra-se que a correção dos valores faturados apenas ocorreu após a judicialização da demanda, evidenciando a recalcitrância da Apelante em solucionar o problema pelas vias administrativas, o que caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC):

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Em relação à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, tenho que, no presente caso, as cobranças indevidas e a recalcitrância da Apelada em solucionar a questão que, inclusive obrigou o Apelado a se deslocar para o Rio de Janeiro causaram dano moral indenizável, não sendo o caso de mero aborrecimento.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que a negativação indevida do nome do consumidor gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, independe da comprovação de prejuízo concreto, bastando a comprovação do ato ilícito para ensejar a indenização.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura violação aos seus direitos de personalidade, ensejando sofrimento, angústia e constrangimento, que extrapolam os meros dissabores cotidianos.

Restando caracterizada a ocorrência de violação relevante da dignidade do Apelado conclui-se pela existência de dano moral a ser indenizado.

Acerca do valor da indenização por danos morais a doutrina destaca que:

Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais pré estabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Desse modo, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, a indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida, valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor e está em conformidade com os valores comumente fixados por este egrégio Tribunal.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso, majorando os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.